Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704112-13.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORIS PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE - AMORNOR-DF CONTRA TERRACAP. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS EM ASSEMBLEIA GERAL. LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 370 E 371 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. INUTILIDADE DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. REGRA GERAL. ART. 85, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO §3o E §5o DO ART. 85 DO CPC QUANDO A FAZENDA PÚBLICA NÃO INTEGRA A LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, QUE FOI AJUIZADA EM 24/06/2021 E SENTENCIADA EM 05/08/2022, R$ 6.024.000,00. HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8, DO CPC. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos de ação de conhecimento, que julgou improcedente o pedido de danos morais formulado pela autora e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 6.024.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, respeitada a proporcionalidade prevista no § 5o do mesmo artigo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pleitea, liminarmente, seja invalidada a sentença para determinar o retorno dos autos à fase de instrução, permitindo à associação apelante a devida produção de prova. Requer, também, lhe seja deferido o benefício de gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença para os fins de reconhecer a existência de dano moral aos moradores locais. Argumenta que os compradores, construtoras e moradores foram induzidos a adquirir um bairro extremamente moderno, mas que até hoje não possui o mínimo da infraestrutura prometida, razão pela qual demonstrada a propaganda enganosa feita pela requerida e, por todo o abalo, frustração e revolta, resta configurado o dano moral aos moradores. 1.2. A requerida, por sua vez, propugna pela reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais com base pura e simplesmente no art. 85, § 2o, do CPC, afastando a incidência dos §§3o e 5o do mesmo artigo, em razão de a Fazenda Pública não integrar a lide. 2. Sinopse processual: A associação autora, autorizada pelos seus associados, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária acostada aos autos do processo, busca indenização a título de danos morais em favor seus associados porque entende que a requerida fez propaganda enganosa aos consumidores e se omitiu no cumprimento de obrigações assumidas, o que teria caracterizado danos morais a seus associados. 3. Da legitimidade ativa. 3.1. A legitimidade, condição da ação, representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada ação como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo. 3.2. No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual. 3.3. No caso dos autos, extrai-se que, em 11/08/2016, os associados da AMONOR-DF reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre questões de interesse dos moradores, dentre as quais a questão objeto dos autos, conforme Ata de Reunião acostada ao processo. 3.4. Nesse sentido, conforme preconiza a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXI, “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. 3.5. Desta feita, uma vez autorizada, através de deliberação assemblear, pelos moradores associados para ingressar com ação judicial pretendendo a indenização por danos, a Associação autora possui legitimidade ativa para a demanda. 4. Da gratuidade da justiça. 4.1. A recorrente não faz jus à concessão de gratuidade de justiça, porquanto foi recolhido o preparo. 4.2. Imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre a conduta de recolher o preparo e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça, de modo que não há que se falar em reconsideração da decisão. 4.3. Esta Corte entende que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (07225971820218070000, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/10/2021). 5. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 5.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 5.2. Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 5.3. Assim, restando evidenciada a inutilidade da produção da prova requerida, mormente em virtude da natureza do dano discutido (extrapatrimonial), da existência de documentos outros acostados ao processo e da produção de prova testemunhal, mostrou-se o arcabouço probatório suficiente para a formação do convencimento do juízo a quo, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa, de modo que não há que se falar em nulidade. 6. Do dano extrapatrimonial. 6.1. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 6.2. Releva notar que o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazerem parte do cotidiano, não são capazes de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, de modo que não merece indenização a simples sensação de desagrado ou de contrariedade, devendo-se distinguir a lesão apta a atingir a pessoa e o mero desconforto. 6.3. No caso concreto, a autora busca a indenização em favor de seus associados porque entende que a requerida fez propaganda enganosa quando anunciou as características do bairro Noroeste para a venda aos consumidores e se omitiu no cumprimento de obrigações assumidas em suas propagandas. Todavia, conforme se extrai dos autos, não há se falar em inércia ou omissão por parte da empresa pública ré no cumprimento de suas obrigações. 6.4. A nota técnica juntada no bojo do processo demonstra a inexistência dos problemas alegados pela autora e os motivos, de ordem administrativa, técnica ou judicial, pelos quais parte da infraestrutura planejada ainda não foi implantada no local. Do documento juntado se pode visualizar, também, todo o investimento feito pela requerida, desde o ano de 2009, em obras de melhorias para o setor, bem como os contratos e convênios formalizados para a concretização do projeto idealizado. 6.5. Da mesma sorte, não há se falar em propaganda enganosa por parte da requerida, conceito que se extrai do art. 37, §1°, do CDC como sendo a informação inteira ou parcialmente falsa, ou capaz de induzir em erro o consumidor sobre o produto ou serviço contratado, pois demonstrado nos autos que, na medida do que é fática, administrativa e judicialmente possível, o que foi propagandeado vem sendo cumprido. 6.6. O que se extrai das provas documentais e testemunhais produzidas na origem é que os moradores associados experimentaram certo grau de frustração, revolta e/ou indignação consubstanciado na quebra de expectativa entre o que se idealizou inicialmente e o que até o momento foi entregue pela requerida, todavia, nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, mas tão somente o abalo que molesta algum atributo da personalidade, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, o que não se verifica no caso concreto. 6.7. Precedente: “[...] 3. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art.5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. 4. É pacífico na jurisprudência que, a fim de se cogitar dano moral, mostra-se indispensável a ofensa à personalidade, ou seja, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0701822-36.2022.8.07.0003, Rel: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 17/03/2023). 7. Dos honorários advocatícios. 7.1. A aplicação da regra prevista no §3o do art. 85 do CPC, que permite o escalonamento das porcentagens a depender da faixa de enquadramento do valor da base de cálculo, está condicionada à presença da Fazenda Pública como parte na lide, o que não é o caso dos autos. 7.2. Na hipótese, há de se atentar para a natureza jurídica das partes litigantes. De um lado, tem-se uma associação civil autônoma, submetida ao regime de direito privado, e, de outro, uma empresa pública distrital de direito privado, que não se equipara à Fazenda Pública. 7.3. No que tange à natureza jurídica da TERRACAP e eventuais controvérsias que poderiam surgir quando ao seu enquadramento como Fazenda, colhe-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual “as normas que criam privilégios ou prerrogativas especiais devem ser interpretadas restritivamente, não se encontrando as empresas públicas, em regra, inseridas no conceito de Fazenda Pública.” (REsp 1.874.590/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin). 7.4. Não estando a Fazenda Pública litigando no processo, os honorários de sucumbência não se encontram submetidos aos parâmetros fixados nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, mas sim aos previstos no §2o do mesmo dispositivo legal. 7.5. Precedente: “[...] Não há falar na aplicação da regra prevista no § 3o do art. 85 do CPC, porque a Terracap é empresa pública com natureza de pessoa jurídica de direito privado, não integrando, pois, a Fazenda Pública. [...]” (0702970-71.2021.8.07.0018, Rel: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 25/05/2022). 8. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 8.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 8.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019). 9. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 9.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC à hipótese em comento resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 9.3. Nos termos do que dispõe o § 8o do art. 85 do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 9.4. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, do CPC). 9.5. Precedente do STF: “[...] 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.” (ACO 637 ED, Relator(a): Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe: 24/06/2021). 9.6. No caso concreto, o percentual fixado a título de verba honorária mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, resultando em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implica ônus desproporcional à parte. 9.7. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 6.024.000,00), a quantia resultante (R$ 602.400,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono da requerida não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade (petição inicial, réplica, contrarrazões), tendo a produção de provas se restringido à documental e testemunhal. 9.8. Nesse diapasão, a fixação, de forma equitativa, da verba honorária em R$ 50.000,00 mostra-se proporcional e suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte requerida, em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 10. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor da condenação em honorários de sucumbência deve ser retificado, de ofício, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista pelo art. 85, § 11, do CPC. 11. Recurso da autora improvido. 11.1. Recurso da ré provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, sobretudo em relação à extensão do dano moral. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJDFT; b) artigos 98 e 99, §§2o e 7o, ambos do CPC, sustentando que, a despeito de ser pessoa jurídica, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria manutenção; e c) artigos 483, incisos I, II e III, e 489, inciso I, §1o, incisos I, III e V, ambos do CPC, aduzindo cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento do pedido de produção de provas violou os princípios do contraditório e ampla defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, incisos XXV, LV e LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o julgador examina de forma clara e suficiente todos os pontos necessários ao completo julgamento da lide” (AgInt no REsp n. 1.998.932/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 98 e 99, §§2o e 7o, ambos do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 2.568.814/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assim, "O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.488.634/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 483, incisos I, II e III, e 489, inciso I, §1o, incisos I, III e V, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ já decidiu nesse sentido: “O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção da prova requerida pela ora recorrente. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.782.979/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Do mesmo modo, o recurso extraordinário também não merece prosseguir, porquanto “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003